Tribunal: TJDFT
Processo: 0713380-90.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PAGAMENTO EM ATRASO DO VALOR DOS ALUGUÉIS. MULTA CONTRATUAL. AUTONOMIA DA VONTADE. PACTA SUNT SERVANDA. MULTA ESTIPULADA EM 3 VEZES DO VALOR DA LOCAÇÃO. VALOR MANIFESTAMENTE EXCESSIVO. ART. 413 DO CÓDIGO CIVIL. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ATUAÇÃO EXCEPCIONAL DO ESTADO NAS RELAÇÕES NEGOCIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. No contrato de locação, comprovado o atraso do pagamento do aluguel, o credor tem o direito de receber o valor das parcelas em atraso acrescidas de multa, correção e juros, além da multa contratual estabelecida para impelir as partes ao cumprimento adequado e tempestivo das obrigações assumidas na avença.

2. Diante dos princípios que regem as relações contratuais, a liberdade contratual não é absoluta e tampouco pode ser alçada a superior relevância, de modo a autorizar a fixação de multa em patamar excessivamente elevado, por contrariar o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa. A finalidade precípua da regra preconizada no art. 413 do Código Civil autoriza ao juiz reduzir, de ofício, o valor da multa penal, de forma limitada e excepcional, quando ela se revelar abusiva e desproporcional, capaz, portanto, de desequilibrar a relação contratual.

3. Em face do montante manifestamente excessivo da cláusula penal, estabelecida no patamar de 3 meses do valor do aluguel convencionado, por atraso no pagamento, e, considerando que houve o adimplemento da obrigação principal acrescida de multa e juros, bem como a desproporcionalidade da penalidade, a situação enseja a excepcional atuação estatal na relação negocial (artigos 421 e 422 do CPC), para sua redução ao limite de 50%, do valor do aluguel, por revelar-se mais adequada e proporcional à finalidade a que se destina, em homenagem, também, ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

4. A condenação em honorários advocatícios deve ser estabelecida entre o mínimo de 10% e o máximo de 20%, observado os parâmetros dos incisos I a IV do § 2° do art. 85 do CPC. Assim, revela-se excessiva a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios em seu patamar máximo, quando se observa que a causa não é complexa, tramitou exclusivamente no ambiente virtual, não demandou a produção de provas complexas e teve resolução célere.

5. Recurso conhecido e provido em parte.